Tribunal: TJSP
Processo: 1062476-57.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Indenização por danos morais. Alegação de impossibilidade de venda do bem em razão da continuidade indevida do processo de execução. Pretensão de reparação por prejuízos decorrentes da conduta da ré. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Renovação dos argumentos anteriores. Alega que teve o imóvel indevidamente penhorado na ação de execução movida pela ré e que, em razão de recurso

Ementa:
Indenização por danos morais. Alegação de impossibilidade de venda do bem em razão da continuidade indevida do processo de execução. Pretensão de reparação por prejuízos decorrentes da conduta da ré. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Renovação dos argumentos anteriores. Alega que teve o imóvel indevidamente penhorado na ação de execução movida pela ré e que, em razão de recurso extraordinário protelatório está impedido de vender o imóvel. Não acolhimento. Ausência de abuso de direito. Interposição de recursos que não ultrapassa os limites da boa fé processual. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.